Tribunal: TJES
Processo: 5000179-37.2021.8.08.0025
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000179-37.2021.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIO BELOTTI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA . FALHA NO SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA IRREGULAR. INSPEÇÃO UNILATERAL. NARRA O AUTOR QUE EM 30/12/2020 FOI SURPREENDIDO COM UMA NOTIFICAÇÃO DA RÉ INFORMANDO QUE HAVIA DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR EM RAZÃO DE TERMO DE INSPEÇÃO, REALIZADO NA INSTALAÇÃO Nº 1623772, QUE CONSTATA SUPOSTA IRREGULARIDADE QUE IMPEDIA O REGISTRO CORRETO DE CONSUMO. CONFORME INFORMAÇÃO, SERIA DEVIDO O VALOR DE R$9.459,18 EM RAZÃO DO TOI DE Nº 3496280. O REFERIDO TOI FOI REALIZADO DE FORMA UNILATERAL, SEM PRESENÇA DO REQUERENTE OU DE REPRESENTANTE, NÃO SENDO ENVIADO SEQUER UMA CÓPIA DO DOCUMENTO, RAZÃO QUE FEZ COM QUE FOSSE REALIZADO RECURSO ADMINISTRATIVO DE PROTOCOLO 0528688499, VISTO ESTRANHAR A COBRANÇA DE IRREGULARIDADES ENTRE 2017 E 2019, EM RAZÃO DAS MEDIÇÕES E AVALIAÇÕES SEREM REALIZADAS DE FORMA FREQUENTE PELA REQUERIDA. NÃO OBTENDO ÊXITO NA VIA ADMINISTRATIVA, DECIDIU ENTRAR EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ORIUNDOS DO TOI Nº 3496280 NO VALOR DE R$ 9.459,18 E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR NÃO INFERIOR A R$7.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI Nº 3496280 E DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS GERADOS EM RAZÃO DESTE. JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E PREJUDICADO O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA OU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº 3496280
. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)